Tribunal: TJES
Processo: 5017475-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017475-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOISES DIAS COSTA

AGRAVADO: JULIANA LEANDRO DE FREITAS CORREA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” OU “GOLPE DA OLX”. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO NEGADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Uma vez preclusa a questão afeta ao pedido de suspensão da ordem de bloqueio do bem nos autos originários, não se conhece do recurso, no pormenor.

2. A questão em debate não é nova e já tem sido objeto de várias demandas pelos tribunais pátrios acerca do denominado “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”, inclusive perante este sodalício.

3. Nesses casos, tem-se entendimento que o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com um intermediário até então desconhecido, amplifica a chance de triunfo do golpe, o que demonstra ausência de plausibilidade jurídica na pretensão recursal.

4. No que diz respeito à quebra do sigilo bancário dos recorridos, correta a decisão impugnada ao concluir
“[...]que a medida não é razoável, haja vista que, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o próprio autor colacionará aos autos todos os documentos que achar necessário para fazer prova constitutiva de seu direito, inclusive a cópia de seu extrato bancário a fim de corroborar o que fora expresso em exordial.”

5. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017475-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Moises Dias Costa

Agravado:

Rodrigo Lopes Felipe e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do recorrido Rodrigo Lopes Felipe e de Alair Lopes Felipe, nem como manteve o bloqueio de transferência e circulação do veículo objeto da lide. (ID. 10760748)

Em suas razões, o agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que tem relação com o autor, já que a negociação foi tratada com o Sr. Fabricio, bem como o próprio autor acompanhou o recorrente à instituição bancária e autorizou o pagamento por depósito na conta indicada. Alega que adquiriu o veículo de boa-fé e não há nos autos
“[...]comprovação do nexo entre os prejuízos causados aos Agravados e a conduta do agravante[...]”
. Aduz que utiliza o veículo
“[...]como fonte de renda por meio do transporte alternativo[...]”
,
“[...]o que torna a liminar concedida desproporcional e irrazoável a medida nessa a fase cognitiva[...]”.
Além disso, sustenta que é necessário o envio de ofícios às
“[...]instituições bancárias para juntada de documentos (extratos e filmagens do dia dos fatos) e esclarecimentos, bem como a quebra de sigilo bancário para saber se RODRIGO LOPES FELIPE e ALAIR LOPES FELIPE, receberam os valores pago pelo agravante[...]”
, assim como a
“[...]suspensão/revogação da ordem de bloqueio de transferência e principalmente a ordem de proibição de circulação do veículo e que seja o agravante nomeado como depositário fiel[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. (ID. 10760737)

Por meio da decisão ID. 10926312 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 11282263).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do recorrido Rodrigo Lopes Felipe e de Alair Lopes Felipe, nem como manteve o bloqueio de transferência e circulação do veículo objeto da lide. (ID. 10760748)

Dos autos consta que o recorrido Rodrigo Lopes Felipe ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico c/c busca e apreensão, tendo como causa de pedir suposta fraude na negociação do veículo Renault Sandero 1.6, ano de fabricação/modelo 2009/2009, placa LKW-5904, chassi 93YBSR29H9j260758, RENAVAM 00142339792, adquirido pelo agravante em anúncio no site OLX. O autor alegou que foi vítima de fraude praticada por terceira pessoa de nome Fabrício Viana, pois não receberam a quantia de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), tendo o magistrado singular deferido a tutela de urgência por ele pleiteada.

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que tem relação com o autor, já que a negociação foi tratada com o Sr. Fabricio, bem como o próprio autor acompanhou o recorrente à instituição bancária e autorizou o pagamento por depósito na conta indicada. Alega que adquiriu o veículo de boa-fé e não há nos autos
“[...]comprovação do nexo entre os prejuízos causados aos Agravados e a conduta do agravante[...]”
. Aduz que utiliza o veículo
“[...]como fonte de renda por meio do transporte alternativo[...]”
,
“[...]o que torna a liminar concedida desproporcional e irrazoável a medida nessa a fase cognitiva[...]”.
Além disso, sustenta que é necessário o envio de ofícios às
“[...]instituições bancárias para juntada de documentos (extratos e filmagens do dia dos fatos) e esclarecimentos, bem como a quebra de sigilo bancário para saber se RODRIGO LOPES FELIPE e ALAIR LOPES FELIPE, receberam os valores pago pelo agravante[...]”
, assim como a
“[...]suspensão/revogação da ordem de bloqueio de transferência e principalmente a ordem de proibição de circulação do veículo e que seja o agravante nomeado como depositário fiel[...]”
. (ID. 10760737)

Ao proferir a decisão ID. 10926312, não conheci do recurso quanto ao pedido de suspensão da ordem de bloqueio do bem, pois a medida foi deferida em julho de 2020 (ID. 10760749) e o recorrente formulou pedido de reconsideração do ato em setembro de 2022 (ID.
33146236), denotando flagrante a preclusão temporal.

Quanto ao mais, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, a questão em debate não é nova e tem sido objeto de várias demandas pelos tribunais pátrios acerca do denominado “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”, inclusive perante este sodalício.

Nesses casos, tenho perfilhado do entendimento de que o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com um intermediário até então desconhecido, amplificou a chance de triunfo do golpe, o que demonstra ausência de plausibilidade jurídica na pretensão recursal.

No que diz respeito à quebra do sigilo bancário dos recorridos, assim como o julgador de origem entendo
“[...]que a medida não é razoável, haja vista que, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o próprio autor colacionará aos autos todos os documentos que achar necessário para fazer prova constitutiva de seu direito, inclusive a cópia de seu extrato bancário a fim de corroborar o que fora expresso em exordial.”

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.